Tribunal: TJPA
Processo: 0838667-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838667-59.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ARMANDO FERREIRA ALMEIDA FILHO, EDSON LIRA DA SILVA, EMERSON DAMASCENO SAMPAIO, JANICE ROSE DOS SANTOS RAMOS FERREIRA, GIELSON SILVA COSTA, JONES SANTOS SILVA, JULIANA PEREIRA DE AVIZ, MIGUEL CARDOSO LOPES, PLACIDO WILLAMS DA COSTA LOPES, TATIANE DO SOCORRO DA SILVA DIONIZIO

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS ELIMINADOS POR CLÁUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO NO EDITAL. CONSTITUCIONALIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por candidatos aprovados na primeira fase do concurso público regido pelo Edital nº 001/2021 – SEAP/SEPLAD, para provimento de cargos de Policial Penal do Estado do Pará, eliminados do certame em razão de não estarem classificados dentro do número de vagas previsto para o Curso de Formação Profissional (CFP), conforme cláusula de barreira prevista no edital.

2.

Pretensão de declaração de nulidade da cláusula de barreira e consequente inclusão dos recorrentes no CFP, com alegações de violação ao princípio da legalidade, ausência de previsão legal específica e suposta preterição em razão da contratação de temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de barreira prevista no edital do concurso público é válida, mesmo na ausência de previsão expressa na legislação estadual, e se há direito subjetivo à nomeação dos candidatos eliminados fora do número de vagas, diante da contratação de temporários pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula de barreira prevista no edital visa garantir a racionalidade e eficiência da seleção, limitando o acesso às etapas finais do certame aos candidatos mais bem classificados.
5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 376 – RE 635.739/AL) reconhece a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, desde que fundada em critérios objetivos e previstos no edital.
6. A ausência de previsão expressa na Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019 não compromete a legalidade da cláusula, desde que o instrumento convocatório respeite os princípios constitucionais e administrativos.
7. A existência de contratos temporários não converte expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, quando não configurada preterição arbitrária ou ilegal.
8. A vinculação ao edital e a discricionariedade da Administração quanto à nomeação e convocação devem ser respeitadas, vedando-se a intervenção judicial na esfera do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Antônio Armando Ferreira Almeida Filho e outros, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, movida pelos ora apelantes.

A peça inicial narra que a parte autora, composta por candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2021 – SEAP/SEPLAD, destinado ao provimento de cargos de Policial Penal no Estado do Pará, questiona a legalidade da cláusula de barreira prevista nos itens 16.2 e 16.3 do referido edital. Alega que, embora tenham sido aprovados em todas as fases da primeira etapa do certame — prova objetiva, avaliação psicológica, exame médico, teste de aptidão física e investigação social — foram indevidamente eliminados sob o fundamento de não estarem classificados dentro do número de vagas previstas para o Curso de Formação Profissional (CFP).

Segundo sustentam, a Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019, que disciplina o ingresso na carreira de Policial Penal no Estado do Pará, não prevê cláusula de barreira para a fase do Curso de Formação, razão pela qual o edital teria extrapolado os limites legais, violando os princípios da legalidade, da eficiência e da razoabilidade. Alegam, ainda, preterição dos candidatos aprovados mediante a manutenção de mais de 1.850 contratos temporários pela SEAP, mesmo havendo aprovados aptos no certame. Requerem, portanto, a nulidade da cláusula de barreira e sua inclusão no Curso de Formação, com os efeitos jurídicos daí decorrentes.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformado com a sentença, o recorrente Antônio Armando Ferreira Almeida Filho e os demais litisconsortes interpuseram o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a ausência de previsão legal para a cláusula de barreira constante do edital, o que violaria o princípio da legalidade administrativa. Sustentam que o artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019 prevê o Curso de Formação como etapa obrigatória e classificatória para todos os aprovados na primeira fase, sem imposição de limite numérico para acesso à referida etapa.

Prosseguem argumentando que, embora aprovados em todas as etapas da primeira fase, foram eliminados injustamente, em flagrante violação aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, razoabilidade e eficiência, tendo em vista que o Estado do Pará, mesmo com concurso vigente, optou por renovar contratos temporários e lançar novo PSS, evidenciando necessidade real e atual de pessoal.

Aduzem, ainda, a existência de decisões judiciais proferidas pela mesma vara de origem, em casos idênticos, que afastaram a cláusula de barreira e reconheceram o direito à convocação dos candidatos para o CFP, o que demonstra insegurança jurídica e afronta ao princípio da isonomia.

Rebatem o argumento da sentença quanto ao precedente do STF (RE 635739/AL – Tema 376), por entenderem que, naquele caso, a cláusula de barreira possuía respaldo legal, o que não se verifica no certame em debate. Defendem, por fim, que a preterição ilegal dos aprovados em benefício de temporários converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência para imediata inclusão no Curso de Formação Profissional e, no mérito, a total reforma da sentença, com reconhecimento do direito à continuidade no certame e posterior nomeação, se aprovados.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, conforme peça subscrita pelo Procurador do Estado Diogo de Azevedo Trindade, pugna pela manutenção da sentença recorrida, sustentando a constitucionalidade da cláusula de barreira conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 635.739/AL (Tema 376). Defende que as regras editalícias vinculam tanto a Administração quanto os candidatos e que a exclusão dos apelantes observou critérios objetivos, fundados no desempenho dos candidatos, não havendo ilegalidade ou preterição. Argumenta, ainda, que eventual necessidade de pessoal não gera direito subjetivo à nomeação fora do número de vagas previstas no edital.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em seu parecer, reiterou a legitimidade e constitucionalidade da cláusula de barreira, destacando que sua previsão tem respaldo no Tema 376 do STF, e que a vinculação ao edital deve ser respeitada por todos os candidatos. Apontou que a intervenção do Judiciário em critérios discricionários administrativos configuraria indevida afronta à separação dos poderes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, proposta pelos ora apelantes, candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2021 – SEAP/SEPLAD, destinado ao provimento de cargos de Policial Penal no Estado do Pará, os quais foram excluídos da fase do Curso de Formação Profissional (CFP), por não estarem classificados dentro do número de vagas previstas no certame para essa etapa.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, nos autos, a regularidade do concurso em si, tampouco a lisura das fases já realizadas, uma vez que os próprios apelantes reconhecem terem sido aprovados em todas as etapas da primeira fase do certame — prova objetiva, avaliação psicológica, exame médico, teste de aptidão física e investigação social. O ponto fulcral da presente controvérsia reside na legalidade ou não da chamada cláusula de barreira inserida nos itens 16.2 e 16.3 do edital do concurso, que estabeleceu limites numéricos para a participação na etapa do Curso de Formação Profissional.

Posteriormente, cumpre analisar o fundamento jurídico utilizado pelos recorrentes, qual seja: a ausência de previsão expressa na Lei Complementar Estadual nº 89/37/2019 acerca da imposição de cláusula de barreira para acesso ao CFP, o que, segundo sustentam, violaria o princípio da legalidade administrativa. A tese, todavia, não merece acolhida.

A cláusula de barreira é um instrumento essencial para a seleção dos candidatos mais qualificados em concursos públicos. Primeiramente, o edital estabelece uma nota de corte mínima, geralmente um percentual de acertos nas questões objetivas. Além disso, define-se um limite de vagas para as etapas seguintes, o que significa que, mesmo atingindo a nota mínima, o candidato precisa estar dentro desse número de vagas para prosseguir. Essa medida se justifica pela complexidade e demanda de infraestrutura das etapas subsequentes, como provas escritas, orais ou práticas.

Em concursos com grande número de inscritos, permitir que todos os que atingem a nota mínima avancem seria inviável. Portanto, a cláusula de barreira restringe gradualmente a participação apenas dos candidatos mais bem colocados, em número compatível com as vagas disponíveis. No caso em questão, os candidatos não conseguiram superar essa barreira e, consequentemente, foram eliminados do certame.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO . CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS ÀS PRÓXIMAS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE . CANDIDATOS ELIMINADOS. ELIMINAÇÃO DEVIDA. 1. A cláusula de barreira trata-se de limitação importante para selecionar os candidatos melhores colocados no certame e, consequentemente, mais capacitados para o exercício da função pública, o que está em plena harmonia com o princípio da eficiência administrativa . O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de considerar válida e legítima a imposição de cláusula de barreira em concurso público. 2. Conforme estabelecem os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, os atos que regem o concurso público devem obediência aos termos previstos no edital. Assim, O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital . 3. Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.739, pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois trata-se de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato e, portanto, não viola a isonomia ( RE 635739, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014) . 4. A atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do certame, sendo vedada sua interferência acerca do quantitativo de vagas, insuficiência do cadastro de reserva e necessidade de convocação de aprovados, uma vez que pertinentes ao mérito administrativo. 5. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07075253420218070018 1657479, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA . CONSTITUCIONALIDADE. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da cláusula de barreira no concurso público para soldado de 2ª classe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, bem como o reconhecimento do direito à reclassificação de candidato classificado fora do cadastro de reserva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Verificar se é constitucional a cláusula de barreira utilizada na última etapa do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de barreira, prevista no edital do concurso público, é constitucional, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 . 4. O mecanismo da cláusula de barreira possui como finalidade a seleção, para ocupar cargos públicos na administração, dos melhores e mais aptos candidatos participantes do concurso público. 5. Em se tratando de todas etapas de caráter eliminatório, o fato de o apelante ter sido classificado na posição 1 .079, fora do número de vagas e do cadastro de reserva, evidencia não possuir, portanto, direito subjetivo à reclassificação dentro do número do cadastro de reserva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida . Tese de julgamento: "1. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, na última etapa eliminatória, é constitucional e visa garantir o princípio constitucional da eficiência, sendo aplicável em todas as fases do certame, inclusive após a última etapa." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; Tema 376 do STF . Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 635.739/AL; STJ, AgInt no RMS n. 60 .904/AL; STJ, AgInt no RMS n. 67.770/GO. (TJ-GO 58212334720238090051, Relator.: ALTAMIRO GARCIA FILHO - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025